Tribunal: TJSP
Processo: 2185301-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.